Tribunal: TCU
Processo: 040.684/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3785/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.684/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Giovani Morangueira Magri (XXX.440.858-XX); Gizelia Margarida Ferreira Oliveira (XXX.813.634-XX); Glaise Eres de Deus (XXX.474.121-XX); Heber de Castro e Souza (XXX.074.849-XX); Henrique Augusto Almeida Santos (XXX.108.365-XX); Henrique de Albuquerque Falleiros (XXX.850.657-XX); Inae de Camillo Silva (XXX.608.048-XX); Jadson Simoes Ferreira (XXX.786.984-XX); Jaime Carlos Pedroza Ribeiro (XXX.861.952-XX); Janaina Silva Santos (XXX.717.898-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.